Tribunal: TJMT
Processo: 1023904-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023904-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO FERREIRA DE SA - CPF: 137.166.648-20 (EMBARGANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (EMBARGANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (EMBARGANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PODERES ESPECÍFICOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença denegatória da segurança em mandado de segurança impetrado contra atos praticados no Processo Administrativo SEMA no 116358/2021, instaurado em decorrência do Auto de Infração no 21043500. Os embargantes sustentam contradição, omissões e erro material no acórdão que reconheceu a validade da intimação realizada por publicação no Diário Oficial do Estado em nome de mandatário constituído, com posterior decretação de revelia, desconsideração da
defesa administrativa e homologação do auto de infração, requerendo efeitos infringentes para declaração de nulidade dos atos administrativos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 questões em discussão: (i) definir se há contradição no reconhecimento da ausência de poderes específicos do mandatário para promover defesa administrativa e, simultaneamente, de sua legitimidade para receber intimação nos termos do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022; (
ii
) estabelecer se o acórdão omitiu-se quanto à existência de procuração específica outorgada aos advogados; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à distinção entre os instrumentos de mandato constantes dos autos; (
iv
) definir se a intimação para regularização da representação possui natureza qualificada incompatível com publicação no Diário Oficial; (v) estabelecer se houve omissão quanto à demonstração de prejuízo concreto; (vi) determinar se o alegado erro material relativo ao destinatário da notificação de débito possui relevância para alteração do julgamento; e (
vii
) definir se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a incidência do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022 e do devido processo legal administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC,
não servindo para rediscussão do mérito ou rejulgamento da causa.

O acórdão distingue adequadamente a exigência de poderes específicos para promoção de defesa administrativa, prevista no art. 40 do Decreto Estadual no 1.436/2022, da disciplina relativa à forma de intimação prevista no art. 76 do mesmo diploma, inexistindo contradição lógica entre os fundamentos adotados.

A existência de procuração específica outorgada aos advogados foi expressamente reconhecida no acórdão, que concluiu, contudo, que a regularidade da cadeia de representação dependia da existência de poderes específicos no instrumento originário conferido ao mandatário.

O dever constitucional de fundamentação não impõe exame individualizado de cada argumento ou documento invocado pela parte, bastando fundamentação suficiente e coerente para justificar a conclusão adotada.

O acórdão enfrentou expressamente a natureza da intimação para regularização da representação e concluiu que a publicação no Diário Oficial constitui forma ordinária e regular de intimação no processo administrativo ambiental quando houver representante constituído.

A eventual nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, e o acórdão concluiu que a parte teve ciência dos atos processuais e
que os efeitos decorrentes da revelia resultaram da regular aplicação da legislação de regência.

O alegado erro material quanto ao endereço de envio da notificação de débito não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, por constituir fundamento meramente acessório diante da autonomia do fundamento principal baseado no art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O acórdão examinou de forma expressa a incidência do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022, a prevalência da norma especial, as prerrogativas da advocacia e a observância do devido processo legal, inexistindo omissão a ser integrada.

As razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de substituição das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo colegiado, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, 93, IX, e 133; CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 282, §1o, e 489, §1o, IV; Lei no 8.906/1994, art. 2o, §2o-A; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 40, 40, §2o, 76 e 82.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp no 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017,
DJe
04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

E
mbargos de declaração
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1023904-86.2024.8.11.0041.

O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a validade das intimações realizadas no Processo Administrativo SEMA no 116358/2021, instaurado em razão do Auto de Infração no 21043500, lavrado contra o autuado José Fernando Ferreira de Sá por suposta infração ambiental.

A controvérsia central dizia respeito à forma de intimação adotada pela SEMA/MT para que o autuado regularizasse a representação processual: a Administração realizou a intimação mediante publicação no Diário Oficial do Estado, dirigida ao nome do procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá, com fundamento no art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi decretada a revelia do autuado, desconsiderada a defesa administrativa e homologado o auto de infração.

O acórdão embargado concluiu, em síntese: (i) que o Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece regime específico de intimações no processo administrativo ambiental, prevendo a notificação por publicação no Diário Oficial quando houver representante constituído; (
ii
) que a intimação dirigida ao procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá observou rigorosamente o disposto no art. 76 do referido decreto; (
iii
) que o Código de Processo Civil não se aplica subsidiariamente quando há disciplina
normativa específica suficiente; (
iv
) que as prerrogativas da advocacia não afastam a incidência das normas legais que disciplinam a forma de intimação no processo administrativo; e (v) que não houve prejuízo concreto demonstrado, porquanto o autuado teve ciência do andamento processual.

Inconformados, os embargantes opõem os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese:

(i)Contradição central no acórdão, consistente no reconhecimento simultâneo de que o mandatário Olavo Ferreira de Sá não possuía poderes específicos para validar a defesa, mas seria destinatário legítimo da intimação que gerou
a
revelia;

(
ii
)Omissão quanto ao fato de que a procuração outorgada aos advogados possuía poderes específicos, com indicação expressa do Auto de Infração no 21043500 e do Processo Administrativo SEMA no 116358/2021;

(
iii
)Omissão quanto à distinção entre o instrumento público outorgado pelo autuado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá e a procuração específica por ele outorgada aos advogados;

(
iv
)Omissão quanto à natureza qualificada da intimação para regularização da defesa, que possuiria natureza materialmente defensiva, com consequência equivalente à supressão da defesa administrativa;

(v)Omissão quanto ao prejuízo concreto, consistente na desconsideração da defesa, decretação de revelia, homologação do auto de infração e posterior cobrança da multa;

(vi)Erro material e omissão quanto à premissa de que a notificação de débito teria sido remetida ao endereço do autuado, quando, na realidade, teria sido encaminhada ao endereço profissional dos advogados, na Rua das Nogueiras no 1.258, Centro, Sinop/MT;

(
vii
)Omissão quanto à necessidade de integração do julgado à luz do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022 e do devido processo legal administrativo.

Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja dado provimento à apelação e concedida a segurança, com a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados a partir do despacho que determinou a regularização da representação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistência de qualquer vício no acórdão embargado e de que os embargantes pretendem, em verdade, a rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — D
o conhecimento

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo
Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II — D
a função dos embargos de declaração e dos limites do seu cabimento

Antes de adentrar o exame de cada alegação, impõe-se delimitar com precisão a função processual dos embargos de declaração e os limites do seu cabimento, a fim de que se possa aferir, com rigor, se as alegações dos embargantes correspondem, efetivamente, a vícios do acórdão ou se traduzem, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, ao saneamento de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
verificáveis na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, ao rejulgamento da causa ou à substituição do entendimento adotado pelo julgador por aquele pretendido pela parte inconformada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso."
(STJ,
EDcl
no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017,
DJe
04/05/2017)

Também é assente que se considera omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre

tese capaz de infirmar a conclusão adotada
, nos
termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Contudo, não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão de forma suficiente, ainda que não examine, pormenorizadamente, cada argumento ou dispositivo legal invocado pela parte.

Com essas premissas, pass
a-se
ao exame das alegações.

III — D
a alegada contradição central: poderes do mandatário Olavo Ferreira de Sá

Os embargantes sustentam que o acórdão incorre em contradição lógica ao reconhecer, simultaneamente: (a) que o instrumento público outorgado pelo autuado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá não continha poderes específicos para constituir advogados em processos administrativos ambientais — razão pela qual a SEMA/MT considerou irregular a representação —; e (b) que o mesmo mandatário seria "terceiro com poderes para defender o autuado", nos termos do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022, legitimando a intimação por publicação no Diário Oficial.

A alegação não configura contradição no acórdão embargado. Configura, isto sim, discordância com a distinção normativa nele estabelecida entre dois institutos juridicamente distintos: a
regularidade formal da representação processual
e a
forma de realização das intimações
.

O acórdão embargado não afirmou que o Sr. Olavo Ferreira de Sá possuía poderes específicos para constituir advogados em processos administrativos ambientais. O que o acórdão afirmou — e isso é essencial — é que ele detinha
procuração pública com poderes gerais para o foro
, o
que o qualificava, objetivamente, como "terceiro com poderes para defendê-lo" para os fins específicos do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que disciplina a
forma de intimação
, e não a regularidade da representação.

Confira-se o que foi expressamente consignado no acórdão embargado:

"No caso concreto, o Sr. Olavo Ferreira de Sá era, inquestionavelmente, terceiro com poderes para defender o autuado, uma vez que detinha procuração pública com poderes gerais para o foro, inclusive para constituir advogado. O fato de residir em outro Estado não afasta essa condição, nem invalida a intimação realizada."

E, mais adiante:

"A norma é clara ao exigir poderes específicos para a promoção da defesa em processos administrativos ambientais. Trata-se de exigência razoável e proporcional, que visa assegurar que o representante do autuado tenha ciência inequívoca da natureza e das consequências do ato que está praticando, evitando-se vícios de consentimento ou alegações posteriores de desconhecimento."

Portanto, o acórdão distinguiu, com clareza, dois planos normativos que os embargantes insistem em confundir:

Primeiro plano:
A exigência do art. 40 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que requer
poderes específicos
para a promoção da defesa em processos administrativos ambientais. A ausência desses poderes específicos
no instrumento outorgado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá justificou a determinação de regularização da representação.

Segundo plano:
A regra do art. 76 do mesmo decreto, que disciplina a
forma de intimação
quando o autuado possui representante constituído — seja advogado, seja terceiro com poderes para defendê-lo. Para esse fim específico, o Sr. Olavo Ferreira de Sá qualificava-se como representante constituído, porquanto detinha procuração com poderes gerais para o foro.

Não há contradição entre esses dois planos. A irregularidade formal da representação — consistente na ausência de poderes específicos para o processo administrativo ambiental — não elimina a condição de representante constituído do mandatário para fins de determinação da forma de intimação. São questões distintas, regidas por normas distintas, com finalidades distintas.

A pretensa contradição apontada pelos embargantes decorre, em verdade, da tentativa de equiparar institutos que o acórdão deliberadamente distinguiu. Não há vício a ser sanado.

IV — D
a alegada omissão quanto à especificidade da procuração outorgada aos advogados

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de enfrentar o fato de que a procuração outorgada pelo Sr. Olavo Ferreira de Sá aos advogados possuía poderes específicos, com indicação expressa do Auto de Infração no 21043500 e do Processo Administrativo SEMA no 116358/2021.

A omissão não se verifica.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência do instrumento de procuração outorgado pelo Sr. Olavo Ferreira de Sá aos advogados, consignando que:

"O referido mandatário, no exercício dos poderes que lhe foram conferidos, constituiu os advogados Fernando Ulysses Pagliari, Daniel Batista de Aguiar e Charly
Hoeger
para apresentação de defesa administrativa no Processo Administrativo no 116358/2021."

A questão, contudo, não era a especificidade da procuração outorgada
aos advogados
, mas a suficiência dos poderes constantes do instrumento público outorgado
pelo autuado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá
para que este pudesse, validamente, constituir advogados com poderes específicos para o processo administrativo ambiental, nos termos do art. 40 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O acórdão enfrentou essa questão de forma expressa:

"No caso concreto, o instrumento público de procuração outorgado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá continha poderes gerais para o foro, inclusive para constituir advogado com poderes ad judicia. Todavia, não havia menção expressa a poderes específicos para processos administrativos ambientais."

A lógica é a seguinte: se o instrumento originário — pelo qual o autuado conferiu poderes ao Sr. Olavo Ferreira de Sá — não continha poderes específicos para processos administrativos ambientais, o mandatário não poderia transmitir aos advogados poderes que ele próprio não detinha, por força do princípio
de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui
. A especificidade da procuração outorgada aos advogados, por si só, não supre a ausência de poderes específicos no instrumento originário.

Esse raciocínio está implícito na fundamentação do acórdão e é suficiente para justificar a conclusão adotada. Não há omissão a ser sanada.

Ademais, ainda que se admitisse alguma insuficiência na abordagem desse ponto
específico,
tal circunstância não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento, porquanto a conclusão do acórdão repousa sobre fundamento autônomo e suficiente: a validade da intimação por publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022, independentemente da questão da especificidade da procuração.

V — D
a alegada omissão quanto à distinção entre os dois instrumentos de procuração

Os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão não teria enfrentado a distinção entre o instrumento público outorgado pelo autuado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá e a procuração específica por ele outorgada aos advogados.

Como demonstrado no tópico anterior, o acórdão reconheceu expressamente a existência de ambos os instrumentos e examinou a questão da regularidade da representação à luz do art. 40 do Decreto Estadual no
1.436/2022. A distinção entre os dois instrumentos foi considerada, ainda que de forma implícita, na análise da cadeia de representação.

O fato de o acórdão não ter dedicado tópico específico à distinção entre os dois instrumentos não configura omissão, porquanto a questão foi absorvida pelo exame da regularidade da representação como um todo. O dever de fundamentação não exige que o julgador examine, separadamente, cada argumento ou cada documento invocado pela parte, bastando que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o próprio acórdão embargado consignou, ao examinar a preliminar de nulidade da sentença:

"O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, IX, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, não se confunde com a obrigação de o magistrado responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada."

Esse mesmo raciocínio aplica-se ao acórdão ora embargado. Não há omissão a ser sanada.

VI — D
a alegada omissão quanto à natureza qualificada da intimação para regularização da representação

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de enfrentar a natureza jurídica concreta do ato de comunicação praticado pela Administração, que não seria mera intimação ordinária, mas ato de natureza materialmente defensiva, cuja inobservância resultou na desconsideração da defesa administrativa.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado narrou, de forma expressa, os fatos relativos à intimação realizada e suas consequências, consignando, no relatório e no tópico "Da validade da intimação realizada no caso concreto", que:

"A intimação foi realizada mediante publicação no Diário Oficial do Estado, dirigida ao nome do procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá, nos termos do artigo 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022 (Id 351942851 – p. 83 processo físico)"

E ainda:

"Transcorrido o prazo sem manifestação, foi decretada a revelia do autuado e desconsiderada a defesa administrativa apresentada."

Quanto à natureza da intimação por publicação no Diário Oficial e sua compatibilidade com o processo administrativo ambiental, o acórdão foi igualmente expresso:

"A intimação por publicação no Diário Oficial não é medida excepcional ou subsidiária no âmbito do processo administrativo ambiental estadual, quando há representante constituído. Ao contrário, é a forma ordinária e regular de intimação, expressamente prevista no artigo 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022. Não se aplica, portanto, a regra do artigo 22, V, do mesmo decreto, que prevê a intimação por edital apenas quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido. O artigo 76 estabelece hipótese distinta e específica, aplicável quando há representante constituído nos autos."

O acórdão também examinou, de forma expressa, a razão de ser da exigência de poderes específicos prevista no art. 40 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que fundamentou a determinação de regularização da representação:

"A norma é clara ao exigir poderes específicos para a promoção da defesa em processos administrativos ambientais. Trata-se de exigência razoável e proporcional, que visa assegurar que o representante do autuado tenha ciência inequívoca da natureza e das consequências do ato que está praticando, evitando-se vícios de consentimento ou alegações posteriores de desconhecimento."

E, quanto à validade do procedimento adotado pela Administração diante da irregularidade constatada:

"A autoridade administrativa, ao constatar essa irregularidade formal, agiu em estrita observância ao
disposto no artigo 40, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, determinando a intimação do autuado para regularização, no prazo de 10 (dez) dias."

Por fim, o acórdão concluiu expressamente pela regularidade do procedimento e pela ausência de violação às garantias constitucionais:

"O que houve foi a regular aplicação da legislação de regência, com observância de todos os princípios e garantias constitucionais."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado
não se omitiu
quanto à natureza e às consequências da intimação para regularização da representação. Examinou-as de forma expressa e fundamentada, concluindo pela validade do procedimento adotado pela Administração à luz do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O que os embargantes pretendem, em verdade, é que o acórdão adote premissa diversa — a de que a intimação para regularização da representação teria natureza qualificada, incompatível com a publicação no Diário Oficial — e, a partir dessa premissa, chegue
à
conclusão diferente. Isso é rejulgamento da causa, não saneamento de omissão, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

VII — D
a alegada omissão quanto ao prejuízo concreto

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de enfrentar o prejuízo concreto decorrente da desconsideração da defesa
administrativa, da decretação de revelia, da homologação do auto de infração e da posterior cobrança da multa.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado dedicou tópico específico ao exame da ausência de prejuízo concreto, com fundamentação expressa e detalhada:

"Por fim, é preciso destacar que, mesmo que se admitisse alguma irregularidade formal na intimação realizada – o que não é o caso –, seria necessário demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto, em observância ao princípio de que não há nulidade sem demonstração do prejuízo, consagrado no artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil."

"No caso em exame, não houve qualquer prejuízo concreto aos apelantes. Com efeito, a intimação foi regularmente publicada no Diário Oficial do Estado, dirigida ao nome do procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá, que detinha poderes para representar o autuado. O prazo de 10 (dez) dias para regularização da representação processual foi integralmente respeitado."

"Ademais, como bem consignado na sentença recorrida, após o trânsito em julgado administrativo, a autoridade administrativa remeteu notificação de débito ao endereço residencial do autuado, José Fernando Ferreira de Sá, demonstrando que este teve ciência do andamento processual."

O acórdão, portanto, não ignorou as consequências do processo administrativo. Ao contrário, examinou-as e concluiu que tais consequências decorreram da regular aplicação da legislação de regência, após intimação válida e transcurso do prazo sem manifestação do representante constituído.

A discordância dos embargantes com essa conclusão — sustentando que o prejuízo seria concreto e não abstrato — não configura omissão. Configura, repita-se, pretensão de rejulgamento da causa, inadmissível na via dos embargos de declaração.

VIII — D
o alegado erro material quanto à notificação de débito

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a notificação de débito teria sido remetida ao endereço residencial do autuado, quando, na realidade, teria sido encaminhada ao endereço profissional dos advogados, na Rua das Nogueiras no 1.258, Centro, Sinop/MT.

Ainda que se admita a existência do alegado erro material quanto ao destinatário físico da notificação de débito
—
o

que não implica
reconhecimento de sua procedência —, tal circ
unstância não possui aptidão para alterar a conclusão adotada no acórdão.

Com efeito, o argumento relativo à notificação de débito foi utilizado no acórdão como

reforço de fundamentação
, e não como razão de decidir exclusiva ou determinante. A conclusão pela validade da intimação por publicação no Diário Oficial repousa, primordialmente, sobre a interpretação do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que constitui fundamento autônomo e suficiente para o resultado do julgamento.

Nesse sentido, ainda que se reconhecesse o alegado erro material quanto ao destinatário da notificação de débito, a conclusão do acórdão permaneceria intacta, porquanto fundada em razão de decidir independente e suficiente.

Ademais, é preciso registrar que a notificação de débito, independentemente de ter sido encaminhada ao endereço pessoal do autuado ou ao endereço profissional dos advogados, demonstra que os interessados tiveram ciência do resultado do processo administrativo. O fato de os advogados terem recebido a notificação reforça, e não afasta, a conclusão de que houve ciência do andamento processual.

Por fim, cumpre destacar que a notificação de débito é ato posterior ao trânsito em julgado administrativo, destinado a cientificar o autuado da possibilidade de pagamento com desconto antes da inscrição em dívida ativa. Como expressamente consignado no acórdão embargado:

"A notificação de débito é ato posterior ao trânsito em julgado administrativo, destinado a cientificar o autuado da possibilidade de pagamento com desconto, antes da inscrição em dívida ativa. Não se trata de ato processual sujeito às regras de intimação previstas no Decreto Estadual no 1.436/2022."

Não há, portanto, erro material com aptidão para alterar o resultado do julgamento.

IX — D
a alegada omissão quanto ao art. 76 do Decreto Estadual n.
1.436/2022
e ao devido processo legal administrativo

Os embargantes sustentam, por fim, que o acórdão teria deixado de enfrentar a incidência do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022 quando há advogados constituídos com procuração específica, bem como a cadeia de consequências decorrentes da intimação por publicação no Diário Oficial.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação ao exame do art. 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022, concluindo pela sua aplicabilidade ao caso concreto:

"O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo físico por meio de publicação no Diário Oficial do Estado."

"Da análise sistemática desse arcabouço normativo, extrai-se que o legislador estadual estabeleceu um regime específico para as intimações no processo administrativo ambiental, prevendo expressamente a possibilidade de intimação por publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir representante constituído nos autos, seja advogado, seja terceiro com poderes para defendê-lo."

"Trata-se de norma especial, que prevalece sobre as disposições gerais da Lei no 7.692/2002, em observância ao princípio da especialidade."

O acórdão também examinou, de forma expressa, a questão das prerrogativas da advocacia e do múnus público do advogado no processo administrativo, concluindo que:

"As prerrogativas da advocacia devem ser exercidas nos limites da lei, como expressamente consignado no artigo 133 da Constituição Federal. E a lei estadual, no caso, estabelece que a intimação no processo administrativo ambiental será realizada por publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir representante constituído. Não há, portanto, violação às prerrogativas da advocacia."

E, quanto ao devido processo legal:

"O que houve foi a regular aplicação da legislação de regência, com observância de todos os princípios e garantias constitucionais."

Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

X — D
o prequestionamento

Os embargantes requerem, ainda, manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, para fins de prequestionamento.

O prequestionamento, como técnica de viabilização do acesso às instâncias extraordinárias, pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido. Não se presta, contudo, a exigir que o julgador examine, de forma analítica e individualizada, cada dispositivo legal invocado pela parte, quando a questão jurídica subjacente já foi enfrentada de forma suficiente.

No caso em exame, o acórdão embargado examinou, de forma expressa, as questões relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo sancionador (art. 5o, LIV e LV, da CF/1988); ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988); às prerrogativas da advocacia (art. 133 da CF/1988 e art. 2o, §2o-A, da Lei no 8.906/1994); à aplicação subsidiária do CPC (art. 82 do Decreto Estadual no 1.436/2022); e às normas específicas sobre intimações no processo administrativo ambiental (
arts
. 40 e 76 do Decreto Estadual no 1.436/2022).

Consideram-se, portanto,
prequestionados
os dispositivos indicados pelos embargantes, na medida em que as questões jurídicas a eles subjacentes foram efetivamente examinadas no acórdão embargado.

XI — D
a pretensão de rejulgamento da causa

Da análise das razões dos embargos, verifica-se que os embargantes, a pretexto de apontar contradições, omissões e erro material no
acórdão, buscam, em essência, a
rediscussão do mérito
e o
rejulgamento da causa
, pretendendo que esta Câmara adote premissas fáticas e jurídicas diversas daquelas estabelecidas no acórdão embargado e, a partir delas, chegue
a
conclusão diferente.

O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado. Não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. As alegações dos embargantes revelam, em sua essência, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026